Tribunal: TJSP
Processo: 1022601-71.2023.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação interposta na ação de indenização por danos morais. Interposição contra decisão deste Relator que, em juízo de libação, concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, porquanto demonstraram alteração dos meios de vida. Recurso que tem por finalidade obter a revogação da benesse. Descabimento. Os elementos da impugnação não são suficientes para

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação interposta na ação de indenização por danos morais. Interposição contra decisão deste Relator que, em juízo de libação, concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, porquanto demonstraram alteração dos meios de vida. Recurso que tem por finalidade obter a revogação da benesse. Descabimento. Os elementos da impugnação não são suficientes para desconstituir a decisão concessiva, na medida em houve análise de documentação financeira contemporânea que comprova que os apelantes estão com alto grau de endividamento. Ademais, eventual fraude processual é matéria afeta ao mérito da apelação e comporta as penalidades previstas, inclusive com eventual reconhecimento de litigância de má-fé. Entretanto, não são elementos aptos a desconstituir eventual benefício de gratuidade processual, conforme jurisprudência do STJ. Recurso não provido.